Tribunal: STF
Processo: RE 1263348
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de diferenças de complementação de aposentadoria, porquanto a adesão a novo plano de benefícios não impede o recálculo do saldamento do antigo plano. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 202, § 2º e § 3º, da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios do ato jurídico perfeito, da autonomia da relação jurídica de previdência complementar, do equilíbrio atuarial e da paridade entre as fontes de custeio. Discorre sobre o termo de adesão às regras de saldamento de plano de previdência complementar, tendo como disponíveis os direitos ali previstos, alegando a possibilidade de serem objeto de transação. Diz não haver diferenças a serem adimplidas. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do ato impugnado os seguintes trechos:
    As reclamadas sustentam que as regras do novo plano e do saldamento do REG/REPLAN consistem em transações com concessões recíprocas, que foram amplamente discutidas pelas partes e considerados como válidas pelas confederações que representam os empregados, tendo sido incluídas nos ACT 2006/2007 e 2007/2008. Indica violação dos artigos 444 e 468 da CLT; 6º da Lei de Introdução ao Código Civil; 104, 107, 114, 182, 219, 840, 841, 843, 848 e 849 do Código Civil; 6º, §§ 1º e 3º da Lei Complementar nº 108/01; 21 da Lei Complementar nº 109; 368, I e 373 do CPC; 5º, XXXVI, 7º, XXVI e 202, § 3º da Constituição da República, contrariedade às Súmulas nº 51, II e 97 do TST e divergência jurisprudencial. 
    Não merece reparos a decisão recorrida, porque aqui se discute a majoração do salário-padrão. Ademais, o valor calculado a título de benefício saldado não integrava a parcela em discussão na base de cálculo do salário de contribuição. 
    Portanto, na hipótese sub judice, não houve qualquer controvérsia envolvendo “obrigação ou direito” concernentes às regras do plano previdenciário de origem. Em verdade, o demandante pretende a integração e reflexos das vantagens pleiteadas, jamais tendo cogitado de invalidade da migração para o novo plano REG/REPLAN SALADADO. 
    Quanto ao recálculo do valor saldado, de acordo com o entendimento atual desta Corte, esse também deve ser determinado. 
    A Subseção Especializada em Dissídios Individuais I, ao julgar o processo n.º TST-E-ED-RR-139700-71.2008.5.04.0002, na sessão realizada em 17/10/2013, decidiu, por maioria, que o fato de a Reclamante ter aderido ao novo plano de benefícios não a impede de discutir o recálculo do saldamento do antigo plano de benefícios para fins de recolhimento de contribuição para a FUNCEF sobre a parcela CTVA em relação a período anterior. 
    […]
    A formação da reserva matemática, como aporte de futuro benefício previdenciário complementar de aposentadoria é, em princípio, de responsabilidade da unidade gestora do fundo de previdência privada, a quem incumbe gerenciar a aplicação de recursos decorrentes de recolhimento da coparticipação da empresa e do empregado, para a rentabilização de créditos. 
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se alinhado no sentido de que, apesar de assegurada a contribuição do trabalhador no custeio de benefício previdenciário complementar, descabe a responsabilidade do reclamante na formação de reserva matemática necessária ao pagamento do benefício previdenciário complementar. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator